Tribunal: TCU
Processo: 040.931/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Admissão emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) em prol de José Marcos da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de admissão emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) em prol de José Marcos da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de admissão em favor de José Marcos da Silva (à Peça 3 sob o n.o 14057/2017), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância, por analogia, com as Súmulas nos 106 e 249 do TCU, deixando, ainda, de, no presente momento, determinar a imediata cessação do pagamento dos correspondentes salários em respeito à sentença proferida pela Justiça Federal da 5a Região no âmbito da Ação Ordinária n.o 004220-54.2010.4.05.8200 com o subsequente trânsito em julgado em 6/3/2017; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos dê ciência da presente deliberação do TCU ao interessado apontado pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para ciência; e 9.5. promover o arquivamento do presente processo.